Tribunal: TJES
Processo: 5010430-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010430-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CEDILTON DOS SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por CEDILTON DOS SANTOS GONÇALVES contra decisão da 1ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária, ao fundamento de existência de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária aplicável configura abusividade capaz de descaracterizar a mora; (ii) verificar se estão presentes elementos capazes de afastar a gratuidade de justiça concedida ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC estabelece presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural e afasta a contratação de advogado particular como óbice à concessão da gratuidade, inexistindo elementos concretos que infirmem tal presunção no caso.

4.
A capitalização diária de juros exige indicação expressa da taxa diária, a fim de assegurar transparência e permitir o controle da evolução da dívida pelo consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

5.
A ausência de indicação da taxa diária configura violação ao dever de informação, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2276511/RS; AgInt no REsp 1.907.213/SC) e precedentes do TJES, que reconhecem a parcial abusividade da cláusula.

6.
O reconhecimento de abusividade em encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento consolidado no Tema 28 dos Recursos Repetitivos do STJ.

7.
A mora é requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º), de modo que sua descaracterização impõe a revogação da medida liminar anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

2. A abusividade da cláusula de capitalização diária de juros descaracteriza a mora do devedor-fiduciário.

3. A descaracterização da mora impede a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 3º e 4º; CDC, art. 6º, III; Decreto-Lei 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2276511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1.907.213/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/05/2022; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/10/2020; TJES, AI 5004981-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Albanez, j. 17/10/2024; TJES, AI 5003366-26.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Fernanda Correa Martins, j. 19/09/2024; TJES, AI 020199000561, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 14/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CEDILTON DOS SANTOS GONÇALVES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu a liminar pleiteada pelo agravado
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, determinando a imediata apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada padece de error in judicando, porquanto desconsiderou a abusividade contratual configurada pela capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa correspondente. Afirma que o contrato firmado entre as partes, embora preveja a capitalização diária, omite a informação essencial quanto à taxa de juros aplicável à referida periodicidade, afrontando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Alega que tal omissão compromete a transparência contratual e implica a descaracterização da mora, requisito indispensável para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão e reconhecer a descaracterização da mora.

Decisão lançada no Id n. 14674400 deferindo o pedido de efeito suspensivo, por entender, em cognição sumária, que a ausência de informação quanto à taxa de capitalização diária de juros tem o condão de desconstituir a mora, requisito essencial para a liminar de busca e apreensão. Na mesma oportunidade, foi deferida a gratuidade de justiça ao recorrente.

Contrarrazões apresentadas por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
no Id n. 15361392, pugnando preliminarmente pela revogação da justiça gratuita, sob alegação de que a contratação de advogado particular e o financiamento de veículo incompatibilizam-se com a hipossuficiência. No mérito, defende a legalidade da capitalização de juros pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ), sustenta que a ausência de taxa diária expressa não invalida a mora diante da inadimplência substancial de 30 parcelas, e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
CEDILTON DOS SANTOS GONÇALVES
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu a liminar pleiteada pelo agravado
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, determinando a imediata apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada padece de error in judicando, porquanto desconsiderou a abusividade contratual configurada pela capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa correspondente. Afirma que o contrato firmado entre as partes, embora preveja a capitalização diária, omite a informação essencial quanto à taxa de juros aplicável à referida periodicidade, afrontando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Alega que tal omissão compromete a transparência contratual e implica a descaracterização da mora, requisito indispensável para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão e reconhecer a descaracterização da mora.

Decisão lançada no Id n. 14674400 deferindo o pedido de efeito suspensivo, por entender, em cognição sumária, que a ausência de informação quanto à taxa de capitalização diária de juros tem o condão de desconstituir a mora, requisito essencial para a liminar de busca e apreensão. Na mesma oportunidade, foi deferida a gratuidade de justiça ao recorrente.

Contrarrazões apresentadas por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
no Id n. 15361392, pugnando preliminarmente pela revogação da justiça gratuita, sob alegação de que a contratação de advogado particular e o financiamento de veículo incompatibilizam-se com a hipossuficiência. No mérito, defende a legalidade da capitalização de juros pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ), sustenta que a ausência de taxa diária expressa não invalida a mora diante da inadimplência substancial de 30 parcelas, e requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, passo à análise da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Banco Agravado em sede de Contrarrazões.

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em sede de contrarrazões (Id n. 15361392 ), a parte agravada impugnou a concessão do benefício da gratuidade de justiça deferido em sede recursal, sustentando, em síntese, que a contratação de advogado particular e o financiamento de veículo no valor aproximado de R$ 31.000,00 são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Contudo, razão não lhe assiste.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Para afastar tal presunção, cabe à parte contrária ou ao magistrado indicar elementos concretos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte, o que não ocorreu na espécie.

A contratação de advogado particular, por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC: "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".

Ademais, o fato de o Agravante ter financiado um veículo popular usado (ano 2013/2014) , cuja prestação mensal é de aproximadamente R$ 600,00 , não é indício suficiente de riqueza capaz de revogar o benefício, mormente quando há nos autos declaração de hipossuficiência e demonstrativos de pendências financeiras e endividamento.

Portanto,
rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça deferida.

Ultrapassada a impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte Agravante e por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II - MÉRITO

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela instituição financeira agravada, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária. A decisão agravada deferiu a liminar com base na comprovação da mora.

Em suas razões, Id n. 14557288, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) O contrato é abusivo por prever capitalização diária de juros sem informar a taxa diária respectiva, violando o dever de informação; (ii) A taxa de juros aplicada supera a média de mercado; (iii) Tais abusividades no período de normalidade contratual descaracterizam a mora, inviabilizando a medida liminar de busca e apreensão.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de revogar a liminar de busca e apreensão.

Contrarrazões apresentadas por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. no Id n. 15361392, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da liminar.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se a verificar se a ausência de previsão expressa da taxa de juros diária no contrato, quando pactuada a capitalização nessa periodicidade, configura abusividade capaz de descaracterizar a mora e, consequentemente, impedir a busca e apreensão liminar.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14674400, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14674400), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia instaurada no presente agravo diz respeito à validade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária aplicável. Conforme se extrai do contrato firmado entre as partes (ID 68974967 da origem), há expressa menção à capitalização diária de juros na cláusula “3.1”, todavia, não há qualquer menção à taxa de juros correspondente a essa periodicidade.

Tal omissão contraria o princípio da transparência e o dever de informação consagrado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva.

Desse modo, conclui-se que
tal situação afronta o dever de informação do fornecedor do serviço (instituição financeira agravada) perante o consumidor (agravante),
vez que o impossibilita de ter ciência sobre a adequada evolução da dívida
.

Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários,
sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida
e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato"
(REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo caminho estão os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000 AGVTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS AGDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. MERA IRREGULARIDADE MATERIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora; (ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão
. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência. Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004981-51.2024.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA RESPECTIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, seguido por este eg. TJES, de que (1)
é abusiva cláusula contratual que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária
e de que (2)
o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora relativa ao período da normalidade
(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 2. in casu, as partes entabularam a “operação de crédito direto ao consumidor (CDC) – veículos” em que há expressa previsão de que “O Cliente pagará por esta CCB, ao Credor, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos, na Praça de São Paulo / SP, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao valor total financiado, acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente, observadas as condições desta CCB ”. Vê-se, pois, que os juros remuneratórios são, de acordo com o contrato firmado, capitalizados diariamente, ou seja, há capitalização diária no período da normalidade. Não há, entretanto, qualquer indicação da taxa de juros remuneratórios ou moratórios relativa à capitalização diária, o que, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ, caracteriza violação ao dever de informação (art. 46 do CDC) e descaracteriza a mora. 3. Descaracterizada a mora, ausente um dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/96 para a concessão da liminar pleiteada perante o juízo a quo, o que determina a necessidade de reforma da decisão recorrida. 4. Recurso provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003366-26.2024.8.08.0000, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS TAXA NÃO DISCRIMINADA TÍTULO ILÍQUIDO RECURSO PROVIDO. 1-
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário,
de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico,
de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado
. Precedentes do STJ e deste TJES. 2- Para que possua o predicado da executoriedade, é necessário que o título seja munido de certeza, liquidez e exigibilidade. 3- Caso concreto em que a falta de consignação expressa da taxa de juros diária praticada não permite que o número final do quantum debeatur seja aferido por simples cálculo aritmético, restando prejudicada a executoriedade do contrato litigioso dada a ausência do necessário atributo da liquidez. 4- Exceção de Pré-executividade acolhida. 5- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000561, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020). (Sem grifo no original).

Portanto,
a abusividade constante na cláusula contratual “3.1
”,
configurada pela falta de informação quanto à taxa da capitalização diária de juros a ser utilizada na operação,

tem o condão de desconstituir a mora
, a qual se apresenta como requisito essencial para o deferimento da liminar em busca e apreensão.

Assim, uma vez reconhecida a abusividade na cobrança de encargos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e sua forma de capitalização), opera-se a descaracterização da mora, conforme orientação firmada no Tema 28 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Como a mora é requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão (art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69), sua descaracterização impõe a revogação da medida constritiva deferida na origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CEDILTON DOS SANTOS GONCALVES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar a medida liminar de busca e apreensão deferida na origem, determinando a restituição do bem ao Agravante, se já apreendido, em razão da descaracterização da mora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar